Tribunal: TJDFT
Processo: 0735771-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ATRASO DE PARCELA. COBRANÇA VIA EMAIL DE TERCEIROS. COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de ação de indenização por danos morais, cujo pedido foi julgado improcedente. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

2. A autora alegou que, em 21/03/2019, em razão de uma parcela atrasada do contrato de financiamento de veículo automotivo, o Banco Réu enviou e-mail de cobrança a terceiros conhecidos da autora, causando-lhe grave constrangimento, fato que configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais. Defendeu que, ao contrário do entendimento exarado na sentença, os e-mails para os quais foi enviada a cobrança não foram fornecidos pela autora no momento da contratação entre as partes. Isso posto, requereu a procedência do recurso para condenar a ré ao pagamento de danos morais.

3. No caso concreto, razão não assiste à autora, porquanto houve atraso no pagamento da parcela e os e-mails enviados (ID n. 13080263/65), ainda que para terceiros, não caracterizaram cobrança vexatória de forma a expor a autora a eventuais constrangimentos.

4. Por fim, tal como constou da sentença: “(...) Ao proceder a cadastros em bancos ou lojas, o consumidor fornece o e-mail através do qual deseja ser contatado, sendo a única forma das empresas terem conhecimento de seu endereço eletrônico. Sendo assim, não há possibilidade de o Réu ter acesso a endereços eletrônicos sem que a Autora os informe.”.

5. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COBRANÇA INSISTENTE. VIA EMAIL. DÍVIDA PAGA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. MERO ABORRECIMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA E/OU CONSTRANGEDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Constata-se que o recebimento de emails para cobrança de dívida, embora ilegítima, não enseja qualquer violação aos direitos da personalidade, mormente em se considerando que a cobrança não ocorreu de maneira vexatória, tampouco expôs a autora em situação constrangedora (ID 1924420). 3. Dano moral. Caracteriza-se a ocorrência do dano moral apenas quando há violação de algum dos direitos da personalidade, o que não ocorreu neste caso. Sentença mantida. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 1924544) (Lei no 9099/95, Art. 55). 5. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95). (Acórdão 1036241, 07012114120178070009, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2017, publicado no DJE: 17/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.

8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.